Tribunal: STF
Processo: HC 222183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 10.11.2022, em benefício de Douglas Leandro Yote Vilela, contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 656.467. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Douglas Leandro Yote Vilela, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem ali impetrada (Apelação criminal n. 1501928-97.2020.8.26.0037).



    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja reduzida a sanção penal imposta nestes autos (fls. 3/8).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem (fls. 317/324).



    É o relatório.



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC 710.060/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021).



    Nesse contexto, sobre a dosimetria da pena, o voto condutor do acórdão a quo explicitou que houve fundamentação suficiente para a fixação da sanção penal (fl. 251):



    [...] A pena também não merece reparo.



    Na primeira etapa, tendo em vista a grande quantidade de droga encontrada, bem como a extensa ficha de antecedentes do acusado, a pena-base foi corretamente fixada em 06 anos, em total observância ao art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal. Em seguida, presente a agravante da reincidência 
(fls. 50/53), a pena foi exasperada em 1/5. Por fim, constatada a causa de aumento do art. 40, III, da lei de tóxicos, houve mais uma aumento em 1/6, tornando assim definitiva.



    Correta a não incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista se tratar de acusado reincidente, estando diretamente envolvido ao crime, vide seus antecedentes.



    O regime aplicado foi o fechado e deve ser mantido, de acordo com a determinação constante no artigo 1º da Lei 11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada ao caso concreto, não havendo que se falar na inconstitucionalidade da disposição, que busca justamente dar tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos termos da Constituição Federal.



    […]



    Diante disso, não merece reforma o acórdão impugnado.



    Em face do exposto, denego a ordem”. 



    2. A impetrante narra que o “paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 13.343/06, porque, no dia 1º de junho de 2020, nas imediações de estabelecimentos de ensino, entidade social, sedes esportivas e unidades hospitalares, teria trazido consigo e mantido em depósito, para fins de tráfico, 21 porções de maconha com peso líquido de 58,88g (e-STJ fls. 125-127).



    A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2020 (e-STJ fl. 129).



    O paciente foi condenado por sentença publicada em 7 de outubro de 2020. Pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 13.343/06, foi fixada a pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A pena-base foi dimensionada em 6 anos, invocando-se, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, os antecedentes criminais, a relevância e alta lesividade da natureza e variedade da droga apreendida e a personalidade voltada para a criminalidade (...).



    No recurso de apelação, a defesa postulou a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, atacando as circunstâncias judiciais havidas por desfavoráveis (...).



    Em sessão realizada em 14 de janeiro de 2021, o TJSP negou provimento ao recurso. Asseverou que, tendo em vista a grande quantidade de droga encontrada, bem como a extensa ficha de antecedentes do acusado, a pena-base teria sido corretamente fixada no patamar de 6 anos (...).



    Foram opostos embargos de declaração pela defesa (e-STJ fls. 260-261), os quais foram rejeitados (e-STJ fls. 263-266).



    Foi impetrado habeas corpus no STJ, postulando-se, dentre outros pontos, a redução da pena-base para o mínimo legal (e-STJ fls. 3-8).



    Em decisão monocrática, a autoridade coatora confirmou a pena-base fixada, denegando a ordem”.



    Argumenta que “[n]ão se discute a possibilidade de, nos termos do art. 42 da Lei 13.343/06, considerar-se, na fixação da pena-base, a natureza e a quantidade da droga.



    Todavia, não basta a indicação concreta da natureza e quantidade de droga apreendida para fundamentar a exasperação da pena-base. Não são quaisquer quantidades ou naturezas da droga que autorizam a elevação na primeira fase de fixação da sanção.



    No caso, está-se diante de 58,88g de maconha.



    Nitidamente, a natureza e a quantidade da droga não são significativas a ponto de permitir a elevação da pena-base.



    O paciente foi rigorosamente apenado pela prática do delito de tráfico de drogas.



    A quantidade e natureza da droga, em verdade, não impressionam nesse contexto, ou seja, não extrapolam a margem de risco social coberta pelo delito de graves penas imputado ao paciente. Afinal, é ínsito à traficância o envolvimento de quantidade relativamente significativa de substância entorpecente, o que, a propósito, sequer se identifica nos presentes autos”. 



    Pede a “concessão da ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, para se reduzir a pena-base para patamar inferior ao de 6 anos, com os ajustes de pena daí decorrentes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 656.467. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o paciente sido denunciado “como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 01 de junho de 2020, por volta das 14h30min, na Rua José Rodrigues dos Santos esquina com Avenida Divina Prandi Brandão – Jardim São Rafael, nesta cidade e comarca e, nas imediações de estabelecimento de ensino, entidade social, sedes esportivas ou unidades hospitalares, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 21 (vinte e uma) porções de maconha, com peso liquido de 58,88 gramas, sendo tal substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.



    Ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de oito anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e oitocentos e quarenta dias multa, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP fixou a pena-base em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa:



    “(...) Passo, pois, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.



    Respeitado o sistema trifásico e considerando preponderantemente o art. 42 da Lei de Drogas sobre o artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta extensa ficha de antecedentes criminais (fls. 42/49). Muito embora a natureza e a variedade da droga apreendida seja relativamente pequena, não se pode desprezar sua relevância, considerando-se, ainda, a alta lesividade. Assim, tendo em vista as circunstâncias do crime e a personalidade do acusado voltada para a criminalidade, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.



    Na segunda fase, em razão da reincidência (cf. certidão de fls. 50/53), majoro a pena em 1/5 (um quinto), ou seja, em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) doas de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.



    No terceiro estágio da dosimetria, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o laudo pericial de fls. 111/115 atestou que o crime foi praticado a 140 metros e 170 metros próximo de duas entidades recreativas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a no patamar de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.



    Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não atende aos seus requisitos, sobretudo aquele relacionado à não dedicação à atividade criminosa, o que se mostrou evidente tanto pela sua reincidência, quanto pelo relatório elaborado pela DISE”.



    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a sanção imposta ao paciente, ressaltando ter sido fixada a pena-base com suporte em fundamentação idônea:



    “(...) A pena também não merece reparo.



    Na primeira etapa, tendo em vista a grande quantidade de droga encontrada, bem como a extensa ficha de antecedentes do acusado, a pena-base foi corretamente fixada em 06 anos, em total observância ao art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal. Em seguida, presente a agravante da reincidência (fls. 50/53), a pena foi exasperada em 1/5. Por fim, constatada a causa de aumento do art. 40, III, da lei de tóxicos, houve mais um aumento em 1/6, tornando assim definitiva”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    6. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi apresentada fundamentação idônea para a fixação da pena-base em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, acima do mínimo legal. Foram ressaltadas a quantidade da droga apreendida e a “extensa ficha de antecedentes do acusado”.



    7. É inviável reexaminar as razões e o percentual apresentados nas instâncias antecedentes sobre cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, rever a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, tida por idônea, para considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora